Tribunal: STF
Processo: HC 239910
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Francimendes da Silva Alves formulou pedido de extensão (eDoc 35) da decisão que concedeu, em favor de Levi Adriani Felicio, a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente, nos autos da Apelação Criminal nº 0019938-06.2014.8.26.0320, quanto ao delito de associação para o tráfico, em razão da absorção pelo crime de organização criminosa.

Sustenta que sua situação é idêntica à do paciente impetrante, justificando a aplicação do artigo 580 do CPP, uma vez que ambos foram condenados, na mesma ação penal, por envolvimento em organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

É o relatório.

2. As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao paciente, notadamente quanto serem corréus na mesma ação penal e terem sido condenados, em concurso material, pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico ocorridas no mesmo contexto fático e temporal (eDoc 6).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber). 

3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor do requerente, dos efeitos da decisão que concedeu, em favor de Levi Adriani Felicio, a ordem de habeas corpus, a fim de absolvê-lo, nos autos da Apelação Criminal n. 0019938-06.2014.8.26.0320, quanto ao delito de associação para o tráfico, em razão da absorção pelo crime de organização criminosa.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente